Tribunal: TJSP
Processo: 3001096-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COLETIVA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL - OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TERMO "A QUO" - CAUSAS OBSTATIVAS/INTERRUPTIVAS – Cumprimento de sentença individual advindo de ação coletiva – condenação da FESP à obrigação de fazer e de pagar quantia certa – impugnação apresentada pelo ente público, sustentando o perfazimento da prescrição sobre a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COLETIVA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL - OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TERMO "A QUO" - CAUSAS OBSTATIVAS/INTERRUPTIVAS – Cumprimento de sentença individual advindo de ação coletiva – condenação da FESP à obrigação de fazer e de pagar quantia certa – impugnação apresentada pelo ente público, sustentando o perfazimento da prescrição sobre a pretensão executória da agravada-exequente – inocorrência - o prazo prescricional quinquenal (art. 1o, do Decreto no 20.910/32) para o ajuizamento de execução individual oriunda de sentença proferida em ação coletiva tem início a contar do trânsito em julgado na fase de conhecimento, sendo dispensável a publicação de editais, uma vez que a regra do art. 94, do CDC não tem aplicação para a fase de execução – entendimento sedimentado no julgamento do REsp no 1.388.000/PR (Tema no 877) – início do prazo prescricional para a instauração da pretensão executória individual que não é obstado pela singela demora por parte da Fazenda Pública em fornecer os informes oficiais dos interessados – entendimento também consolidado no âmbito da Corte Cidadã, consoante julgamento proferido no REsp no 1.336.026/PE (Tema no 880) – atribuição, porém, de eficácia prospectiva (modulação dos efeitos) a esta última decisão, a fim de evitar a insegurança jurídica – ponderação no sentido de que as "decisões transitadas em julgado até 17/3/2016 (quando ainda em vigor o CPC/1973) e que estejam dependendo, para ingressar com o pedido de cumprimento de sentença, do fornecimento pelo executado de documentos ou fichas financeiras (tenha tal providência sido deferida, ou não, pelo juiz ou esteja, ou não, completa a documentação), o prazo prescricional de 5 anos para propositura da execução ou cumprimento de sentença conta-se a partir de 30/6/2017" – situação dos autos em que o trânsito em julgado para a fase de conhecimento do processo coletivo operou-se em 13.12.2010, tendo a execução individual sido ajuizada já aos 26.11.2019 – observância do termo "a quo" definido objetivamente pelo C. STJ (30.06.2017) para os casos em que se aguardava a apresentação de informes oficiais pela executada, tal qual verificado no caso "sub examine" – termo "ad quem" em 30.06.2022 – inocorrência de prescrição - decisão mantida. Recurso da FESP desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366194
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3001096-04.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ESTADO DE
SÃO PAULO, é agravada MARIA APARECIDA BERTASSO CLEMENTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
PAULO BARCELLOS GATTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001096-04.2020.8.26.0000 -Voto no
2
4a CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 3001096-04.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO (executada)
AGRAVADA:
MARIA APARECIDA BERTASSO CLEMENTE (exequente)
ORIGEM:
3a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SÃO PAULO
VOTO N° 18.184
AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO COLETIVA

EXECUÇÃO INDIVIDUAL - OBRIGAÇÃO DE PAGAR
QUANTIA CERTA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL TERMO
“A QUO” - CAUSAS OBSTATIVAS/INTERRUPTIVAS

Cumprimento de sentença individual advindo de ação coletiva
condenação da FESP à obrigação de fazer e de pagar quantia certa
impugnação apresentada pelo ente público, sustentando o
perfazimento da prescrição sobre a pretensão executória da
agravada-exequente
inocorrência - o prazo prescricional
quinquenal (art. 1o, do Decreto no 20.910/32) para o ajuizamento
de execução individual oriunda de sentença proferida em ação
coletiva tem início a contar do trânsito em julgado na fase de
conhecimento, sendo dispensável a publicação de editais, uma vez
que a regra do art. 94, do CDC não tem aplicação para a fase de
execução entendimento sedimentado no julgamento do REsp no
1.388.000/PR (Tema no 877) início do prazo prescricional para a
instauração da pretensão executória individual que não é obstado
pela singela demora por parte da Fazenda Pública em fornecer os
informes oficiais dos interessados
entendimento também
consolidado no âmbito da Corte Cidadã, consoante julgamento
proferido no REsp no 1.336.026/PE (Tema no 880) atribuição,
porém, de eficácia prospectiva (modulação dos efeitos) a esta
última decisão, a fim de evitar a insegurança jurídica ponderação
no sentido de que as “decisões transitadas em julgado até
17/3/2016 (quando ainda em vigor o CPC/1973) e que estejam
dependendo, para ingressar com o pedido de cumprimento de
sentença, do fornecimento pelo executado de documentos ou
fichas financeiras (tenha tal providência sido deferida, ou não,
pelo juiz ou esteja, ou não, completa a documentação), o prazo
prescricional de 5 anos para propositura da execução ou
cumprimento de sentença conta-se a partir de 30/6/2017”

situação dos autos em que o trânsito em julgado para a fase de
conhecimento do processo coletivo operou-se em 13.12.2010,
tendo a execução individual sido ajuizada já aos 26.11.2019
observância do termo “a quo” definido objetivamente pelo C. STJ
(30.06.2017) para os casos em que se aguardava a apresentação de
informes oficiais pela executada, tal qual verificado no caso “sub
examine” termo “ad quem” em 30.06.2022 inocorrência de
prescrição - decisão mantida. Recurso da FESP desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001096-04.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
por FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO em face da r. decisão
interlocutória proferida pelo Juízo a quo (e-fls. 77/79

processo principal) que, nos autos da “ação ordinária
[coletiva]” ajuizada pelo SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS E
SERVIDORES PÚBLICOS DA SECRETARIA ESTADUAL DOS NEGÓCIOS DA
FAZENDA - SINDFESP, já em fase de cumprimento de sentença
individual, promovido pela agravada, MARIA APARECIDA BERTASSO
CLEMENTE, acolheu em parte a impugnação apresentada pela
agravante-executada, no sentido de reconhecer o alegado
excesso de execução apresentado na conta de liquidação da
exequente, rejeitando, contudo, a tese de perfazimento da
prescrição da pretensão executória.
Em sua minuta (e-fls. 01/09), a FESP sustentou
que a pretensão executiva da exequente estaria prescrita, na
medida em que, entre a data do trânsito em julgado da ação
coletiva principal (13.12.2010) e o início do cumprimento de
sentença individual relativo à obrigação de pagar quantia
certa (26.11.2019) teria decorrido prazo superior aos 5 anos
estabelecidos
o
art.
1o,
do
Decreto
no
20.910/32.
Acrescentou, nesta linha, que a demora relativa ao
cumprimento da obrigação de fazer (apostilamento do direito do
servidor e apresentação dos informes oficiais para fins de cálculo
do montante condenatório) não representaria causa legítima para
obstar o transcurso do prazo prescricional da pretensão
executória da obrigação de pagar quantia certa, conforme
orientação do C. Superior Tribunal de Justiça extraída do
REsp no 1.336.026/PE. Requereu, assim, o provimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001096-04.2020.8.26.0000 -Voto no
4
recurso, reformando-se a r. decisão interlocutória no ponto
em que impugnada.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade
recursal (arts. 1.015, parágrafo único, e 1.017, ambos do
CPC/2015), sem que haja necessidade de requisição de
informações ao Juízo “a quo”, o agravo comporta julgamento
direto.
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO Insurge a FESP contra a r. decisão
interlocutória proferida pelo Juízo “a quo” que, já em fase
de cumprimento de sentença individual oriundo de ação
coletiva, acolheu em parte a impugnação apresentada pela
executada, no sentido de reconhecer o alegado excesso de
execução apresentado na conta de liquidação da exequente,
rejeitando, contudo, a tese de perfazimento da prescrição da
pretensão executória.
Porém, pelo que se depreende dos autos, o
recurso não comporta acolhimento.
Em breve apanhado dos fatos desencadeadores do
presente agravo, verifica-se que a autora é servidora pública
do Estado de São Paulo e, por força de ação coletiva ajuizada
pelo SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO (Processo no 0012628-28.2001.8.26.0053), foi beneficiada
pelo reconhecimento de seu direito à inclusão do “Prêmio de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001096-04.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Incentivo à Qualidade” (PIQ) na base de cálculo do 13o
salário.
Conforme definido no v. acórdão de e-fls.
68/72 (Processo no 1065021-77.2019.8.26.0053), prolatado por
esta C. 4a Câmara da Seção de Direito Público e que serviu de
parâmetro para o delineamento do título judicial sub
executio:
“(...) Ante o exposto, pelo meu voto,
dou provimento parcial ao recurso para julgar a
ação procedente em parte e reconhecer o direito à
incidência do Prêmio de Incentivo à Qualidade
(PIQ) no cálculo do 13o salário dos servidores
filiados ao Sindicato autor, desde que integrem as
classes mencionadas no Anexo da LC no 804/95, da
Secretaria da Fazenda. (i) Condeno a ré ao
pagamento
das
diferenças
apuradas
desde
a
instituição do benefício, com correção monetária
pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça, a
partir
de
quando
era
devida
a
incidência,
respeitada a prescrição das parcelas vencidas no
quinquênio
anterior
à
propositura
da
ação
[OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA], (ii) apostilando-
se os títulos [OBRIGAÇÃO DE FAZER]. Sobre a condenação incidirão juros de mora desde a
citação, de 6% ao ano, nos termos do art. 1o-F, da
Lei no 9.494/97, aplicando-se o disposto na Lei no
11.960/09, a partir de sua vigência. Arcará a ré,
ainda, com as custas em reembolso e honorários
advocatícios, que fixo em 5% do valor atualizado
da condenação, nos termos do artigo 20, parágrafos
3o e 4o, do Código de Processo Civil”.
Após o transito em julgado do r. decisum
(13.12.2010 fls. 38 do processo principal), deu-se início à
fase de cumprimento de sentença
primeiramente em relação à
obrigação de fazer -, tendo a FESP, ainda no ano de 2011, sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001096-04.2020.8.26.0000 -Voto no
6
intimada para efetuar o apostilamento do direito reconhecido
na aludida ação coletiva, seguido da inclusão do benefício em
folha de pagamento de todos os servidores beneficiados pela
aludida decisão.
Após o adimplemento da obrigação de fazer,
aperfeiçoado somente no ano de 2016, a aqui agravada,
ressalvando a atuação substitutiva do Sindicato na ação
coletiva, promoveu o cumprimento individual de sentença
(Processo no 1065021-77.2019.8.26.0053), isso já em 26.11.2019,
pleiteando o pagamento dos valores reconhecidos como devidos
no bojo do título executivo judicial.
Intimada a se manifestar, a FESP-agravante
apresentou impugnação à pretensão executiva da servidora,
aduzindo a ocorrência de prescrição da pretensão executória,
haja vista o transcurso de mais de 5 anos entre a data do
trânsito em julgado na demanda coletiva e o momento de
ajuizamento da execução individual; ainda, como tese subsidiária, pugnou pelo
reconhecimento do excesso de
execução na conta de liquidação apresentada pela exequente.
O Juízo singular, de seu turno, embora tenha
acolhido o alegado excesso de execução (com o qual concordou
a exequente), rejeitou a tese relativa ao perfazimento da
prescrição da pretensão executória, o que deu azo á
interposição do presente agravo.
Pois bem.
Em
que
pese
o
esforço
argumentativo
da
agravante, não se observa a ocorrência da prescrição da
pretensão executiva da beneficiária individual.
Com efeito, consoante entendimento consolidado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001096-04.2020.8.26.0000 -Voto no
7
do C. Superior Tribunal de Justiça, em caso de execução de
título judicial, promovida pelos beneficiários individuais de
demanda coletiva, tem-se que o prazo prescricional para a
deflagração do processo executivo é de 5 anos (art. 1o, do
Decreto no 20.910/32), a contar do trânsito em julgado
operado no processo de conhecimento e independentemente da
publicação de editais, tendo em vista a inaplicabilidade do
art. 94, do CDC, para a fase executiva no processo coletivo.
Confira-se,
nesta
linha,
a
ementa
do
julgamento proferido no REsp no 1.388.000/PR (Tema no 877),
submetido à sistemática dos recursos repetitivos:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INÍCIO DA FLUÊNCIA DO PRAZO
PRESCRICIONAL
DA
EXECUÇÃO
SINGULAR.
INÍCIO.
TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PROFERIDA NA
DEMANDA COLETIVA. DESNECESSIDADE DA PROVIDÊNCIA DE
QUE TRATA O ART. 94 DO CDC. TESE FIRMADA SOB O
RITO DO ART. 543-C DO CPC. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA
NO CASO CONCRETO.
1. Não ocorre contrariedade ao art.
535, II, do CPC, quando o Tribunal de origem
decide fundamentadamente todas as questões postas
ao seu exame, assim como não há que se confundir
entre julgado contrário aos interesses da parte e
inexistência de prestação jurisdicional.
2. O Ministério Público do Estado do
Paraná ajuizou ação civil pública ao propósito de
assegurar a revisão de pensões por morte em favor
de pessoas hipossuficientes, saindo-se vencedor na
demanda. Após a divulgação da sentença na mídia,
em 13/4/2010, Elsa Pipino Maciel promoveu ação de
execução contra o Estado.
3.
O acórdão recorrido declarou prescrita a execução individual da sentença
coletiva, proposta em maio de 2010, assentando que
o termo inicial do prazo de prescrição de 5
(cinco) anos seria a data da publicação dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001096-04.2020.8.26.0000 -Voto no
8
editais em 10 e 11 de abril de 2002, a fim de
viabilizar a habilitação dos interessados no
procedimento executivo.
4. A exequente alega a existência de
contrariedade ao art. 94 do Código de Defesa do
Consumidor, ao argumento de que o marco inicial da
prescrição
deve
ser
contado
a
partir
da
publicidade efetiva da sentença, sob pena de
tornar inócua a finalidade da ação civil pública.
5.
Também
o
Ministério
Público
Estadual assevera a necessidade de aplicação do
art. 94 do CDC ao caso, ressaltando que o
instrumento para se dar amplo conhecimento da
decisão coletiva não é o diário oficial
como
estabelecido pelo Tribunal paranaense
, mas a
divulgação pelos meios de comunicação de massa.
6. O art. 94 do Código de Defesa do
Consumidor disciplina a hipótese de divulgação da
notícia da propositura da ação coletiva, para que
eventuais interessados possam intervir no processo
ou acompanhar seu trâmite, nada estabelecendo,
porém,
quanto
à
divulgação
do
resultado
do
julgamento. Logo, a invocação do dispositivo em
tela não tem pertinência com a definição do início
do prazo prescricional para o ajuizamento da
execução singular.
7. Note-se, ainda, que o art. 96 do
CDC
cujo teor original era "Transitada em
julgado a sentença condenatória, será publicado
edital, observado o disposto no art. 93"
foi
objeto de veto pela Presidência da República, o
que torna infrutífero o esforço de interpretação
analógica realizado pela Corte estadual, ante a
impossibilidade
de
o
Poder
Judiciário,
qual
legislador ordinário, derrubar o veto presidencial
ou, eventualmente, corrigir erro formal porventura
existente na norma.
8. Em que pese o caráter social que
se busca tutelar nas ações coletivas, não se
afigura possível suprir a ausência de previsão
legal de ampla divulgação midiática do teor da
sentença, sem romper a harmonia entre os Poderes.
9. Fincada a inaplicabilidade do CDC

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001096-04.2020.8.26.0000 -Voto no
9
à hipótese, deve-se firmar a tese repetitiva no
sentido de que o prazo prescricional para a
execução individual é contado do trânsito em
julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária
a providência de que trata o art. 94 da Lei n.
8.078/90.
10. Embora não tenha sido o tema
repetitivo definido no REsp 1.273.643/PR, essa foi
a premissa do julgamento do caso concreto naquele
feito.
11.
Em
outros
julgados
do
STJ,
encontram-se, também, pronunciamentos na direção
de que o termo a quo da prescrição para que se
possa aforar execução individual de sentença
coletiva é o trânsito em julgado, sem qualquer
ressalva à necessidade de efetivar medida análoga
à do art. 94 do CDC: AgRg no AgRg no REsp
1.169.126/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta
Turma, DJe 11/2/2015; AgRg no REsp 1.175.018/RS,
Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma,
DJe 1o/7/2014; AgRg no REsp 1.199.601/AP, Rel.
Ministro
Sérgio
Kukina,
Primeira
Turma,
DJe
4/2/2014; EDcl no REsp 1.313.062/PR, Rel. Ministro
João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe
5/9/2013.
12. Considerando o lapso transcorrido
entre abril de 2002 (data dos editais publicados
no diário oficial, dando ciência do trânsito em
julgado da sentença aos interessados na execução)
e maio de 2010 (data do ajuizamento do feito
executivo)
é
imperativo
reconhecer,
no
caso
concreto, a prescrição.
13. Incidência da Súmula 83/STJ, que
dispõe: "Não se conhece do recurso especial pela
divergência, quando a orientação do Tribunal se
firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".
14. Recursos especiais não providos.
Acórdão submetido ao regime estatuído pelo art.
543-C do CPC e Resolução STJ 8/2008.
(REsp no 1.388.000/PR, 1a Seção, Rel.
Min. OG Fernandes, j. 26.08.2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001096-04.2020.8.26.0000 -Voto no
10
Assim, denota-se que o marco inicial do prazo
prescricional quinquenal das execuções individuais advindas
de processo coletivo é contado a partir do trânsito em
julgado da sentença proferida no processo de conhecimento.
Anote-se,
ainda,
que
poderão
exsurgir
situações que obstem/interrompam o regular curso deste prazo
prescricional. E, para o que importa na resolução do caso sub
examine, destacam-se duas possibilidades: (i) a falta de
apresentação de informes oficiais por parte da Fazenda
Pública; (ii) o ajuizamento de execução coletiva promovida
pelo próprio legitimado extraordinário em substituição aos
beneficiários individuais.
Para a primeira hipótese, novamente advém do
C. Superior Tribunal de Justiça a compreensão de que a
singela demora no fornecimento, pela Administração Pública,
dos
informes
oficias
(demonstrativos
de
pagamento)
necessários à deflagração do cumprimento de sentença relativo
à obrigação de pagar quantia certa, não constitui óbice ao
início da contagem do prazo prescricional da execução
individual.
Isso porque, desde o advento da LF no
10.444.2002, que incluiu o §1o ao art. 64, do CPC/73,
sucedido pelo art. 475-B, §§1o e 2o, do mesmo Código Buzaid
(reforma promovida pela LF no 11.232/2005), não há óbice
absoluto para que o exequente dê início à fase de cumprimento
de sentença, ainda que, para tanto, necessite de informações
em poder da parte executada.
Veja-se:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001096-04.2020.8.26.0000 -Voto no
11
EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
DEMORA OU DIFICULDADE NO FORNECIMENTO DE FICHAS
FINANCEIRAS. HIPÓTESE DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO
DO PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA APÓS A
ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 10.444/2002, QUE
INCLUIU O § 1o AO ART. 604, REDAÇÃO TRANSPOSTA
PARA O ART. 475-B, §§ 1o E 2o, TODOS DO CPC/1973.
CASO CONCRETO EM QUE A DEMANDA EXECUTIVA FOI
APRESENTADA DENTRO DO LAPSO QUINQUENAL, CONTADO A
PARTIR
DA
VIGÊNCIA
DA
LEI
N.
10.444/2002.
PRESCRIÇÃO AFASTADA NA ESPÉCIE DOS AUTOS. RECURSO
ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. RECURSO JULGADO
SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO
CPC/2015 E ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO
INTERNO DO STJ.
1. Nos termos da Súmula 150/STF, o
prazo prescricional da execução é o mesmo da ação
de conhecimento. Dito entendimento externado pelo
STF leva em conta que o procedimento de
liquidação, da forma como regulado pelas normas
processuais civis, integra, na prática, o próprio
processo de conhecimento. Se o título judicial
estabelecido no processo de conhecimento não
firmara o quantum debeatur, somente efetivada a
liquidação da sentença é que se poderá falar em
inércia
do
credor
em
propor
a
execução,
independentemente de tratar-se de liquidação por
artigos, por arbitramento ou por cálculos.
2. Esse termo inicial para contagem
do prazo prescricional da ação executiva, que se
mantém para as modalidades de liquidação por
artigos
e
por
arbitramento,
sofreu
sensível
modificação a partir da alteração da natureza
jurídica
da
"liquidação"
por
meros
cálculos
aritméticos. Tal ocorrera, em parte, com a edição
da Lei n. 8.898/1994, cuja redação somente foi
completada, a qual persiste até hoje mesmo com a
edição do CPC/2015
, com a inclusão do § 1o ao
art. 604 do CPC/1973.
3.
Com
a
vigência
da
Lei
n.
10.444/2002,
foi mantida a extinção do procedimento de liquidação por cálculos,
acrescentando o § 1o ao art. 604 do CPC/1973,
permitindo sejam considerados corretos os cálculos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001096-04.2020.8.26.0000 -Voto no
12
do credor quando os dados requisitados pelo juiz
do devedor não forem trazidos aos autos, sem
justificativa. A partir de então, extinto, por
completo, qualquer resquício de necessidade de uma
fase prévia à execução para acertamento da conta
exequenda, tendo transcorrido o prazo de cinco
anos, quando devedora a Fazenda Pública, incidirá
o lapso prescricional quanto à execução.
4. No caso, consoante o acórdão
recorrido, a sentença prolatada na Ação Ordinária
n. 97.0004216-2, que reconheceu aos autores da
demanda o direito ao reajuste de 28,86% a partir
de janeiro de 1993 até a efetiva implantação em
folha de pagamento, transitou em julgado em
25/3/2002.
5. Considerando que a execução foi
ajuizada em 17/5/2007, mesmo após demora na
entrega
das
fichas
financeiras
pela
parte
devedora, não transcorreu o lustro prescricional,
porquanto a redação dada pela Lei n. 10.444/2002,
que introduziu o § 1o ao art. 604 do CPC/1973,
somente entrou em vigor em três meses depois,
contados a partir do dia 85/2002 (data da sua
publicação). Assim, por ocasião do ajuizamento da
execução,
em
17/5/2007,
ainda não havia transcorrido o lapso quinquenal, contado da
vigência da Lei n. 10.444/2002, diploma legal que
tornou desnecessário qualquer procedimento prévio
de efetivação da conta antes de a parte exequente
ajuizar a execução.
6.
Tese
firmada:
"A
partir
da
vigência da Lei n. 10.444/2002, que incluiu o § 1o
ao
art.
604,
dispositivo
que
foi
sucedido,
conforme Lei n. 11.232/2005, pelo art. 475-B, §§
1o e 2o, todos do CPC/1973, não é mais
imprescindível, para acertamento de cálculos, a
juntada de documentos pela parte executada ou por
terceiros,
reputando-se
correta
a
conta
apresentada pelo exequente, quando a requisição
judicial de tais documentos deixar de ser atendida, injustificadamente, depois de
transcorrido o prazo legal. Assim, sob a égide do
diploma
legal
citado,
incide
o
lapso
prescricional, pelo prazo respectivo da demanda de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001096-04.2020.8.26.0000 -Voto no
13
conhecimento (Súmula 150/STF), sem interrupção ou
suspensão, não se podendo invocar qualquer demora
na diligência para obtenção de fichas financeiras
ou outros documentos perante a administração ou
junto a terceiros".
7. Recurso especial a que se nega
provimento.
8. Recurso julgado sob a sistemática
do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e do art.
256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ.
(REsp no 1.336.026/PE, 1a Seção, Rel.
Min. OG Fernandes, j. 28.06.2017).
Ocorre que, em atenção à segurança jurídica
(tendo em vista que o próprio STJ possuía precedentes em sentido
diametralmente oposto1), a Corte Cidadã ponderou conferir
eficácia prospectiva ao entendimento que havia se formado,
modulando os efeitos do julgado nos seguintes termos: “para
as decisões transitadas em julgado até 17/3/2016 (quando ainda em
vigor o CPC/1973) e que estejam dependendo, para ingressar com o
pedido de cumprimento de sentença, do fornecimento pelo executado
de documentos ou fichas financeiras (tenha tal providência sido
deferida, ou não, pelo juiz ou esteja, ou não, completa a
documentação), o prazo prescricional de 5 anos para propositura da
1 Extrai-se do voto proferido em sede de Embargos de Declaração no REsp no
1.336.026/PE, o seguinte excerto: “Cabe, então, verificar se houve, na situação
em exame, uma alteração da jurisprudência dominante do STJ sobre o tema. Com
efeito, na matéria em exame, ainda que não se cuide de típica alteração radical
de posicionamento anterior, nota-se que, somente a partir do julgamento do REsp
1.340.444/RS, realizado pela Corte Especial
embora não pela sistemática dos
recursos repetitivos
, poder-se-ia falar em uma uniformização do tema. Ocorre
que, como visto, houve julgados posteriores ao REsp 1.340.444/RS que, em tese,
trouxeram posicionamento diferente. Além disso, o julgamento proferido no REsp
1.340.444/RS foi anulado posteriormente, em razão de vício formal, estando ainda
pendente de apreciação final. Dessa forma, até para salvaguardar o princípio da
segurança jurídica, penso que deve ser acolhida a ponderação de que o marco
temporal para a modulação dos efeitos deverá ser a data de publicação do acórdão,
ora embargado. Assim sendo, acolho o pedido da parte embargante, a fim de
considerar como marco temporal para a modulação dos efeitos do presente
julgamento a data de 30/6/2017, a qual corresponde à publicação do acórdão
embargado.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001096-04.2020.8.26.0000 -Voto no
14
execução ou cumprimento de sentença conta-se a partir de
30/6/2017”.
Respeitadas
estas
balizas,
no
caso
aqui
apresentado, vê-se que o trânsito em julgado da decisão
proferida na fase de conhecimento da ação coletiva ocorreu
aos 13.12.2010, tendo, a exequente, aguardado desde então a
vinda dos informes oficiais, para fins de deflagrar a fase de
cumprimento individual da sentença que reconheceu a obrigação
de pagar quantia certa em detrimento da Fazenda Pública.
Neste diapasão, conclui-se que a situação da
exequente amolda-se perfeitamente à ressalva efetuada pelo C.
Superior Tribunal de Justiça ao modular os efeitos da decisão
proferida no REsp no 1.336.026/PE, de modo que o termo
inicial do prazo prescricional da pretensão executória da
servidora deve corresponder a 30.06.2017, com termo “ad quem”
em 30.06.2022.
Portanto, sob este enfoque, não há que se
falar em prescrição.
Ainda
que
assim
não
fosse,
mesmo
se
considerado como termo inicial do prazo prescricional a data
de trânsito em julgado na fase de conhecimento do processo
coletivo, também não haveria que se falar em extinção da
pretensão executória pelo decurso do tempo.
Como
antecipado,
dentre
as
causas
interruptivas do transcurso do prazo de prescrição (item
'ii') encontra-se a peculiaridade de, inobstante a inércia do
beneficiário individual, ter ocorrido o ajuizamento de
execução coletiva por parte do substituto processual.
Este entendimento, aliás, foi ratificado no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001096-04.2020.8.26.0000 -Voto no
15
âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça quando do
julgamento dos EREsp no 1.121.138/RS, sob a relatoria do
eminente Ministro HUMBERTO MARTINS (Corte Especial, j.
15.05.2019): “(...) Em conformidade com as Súmulas 150 e 383 do
STF, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública
prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da
sentença de conhecimento. Todavia, o ajuizamento da ação de
execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo
prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois
anos e meio, a partir do último ato processual da causa
interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32,
resguardado o prazo mínimo de cinco anos.“.
No presente caso, verifica-se que o legitimado
extraordinário para a ação coletiva promoveu a execução em
favor dos beneficiários ainda no ano de 2012 (solicitando o
cumprimento da obrigação de fazer), interrompendo o prazo
prescricional da pretensão executória individual; mais, não
se observa, ao menos pelos elementos de informação coligidos
pelas partes, que a aludida execução coletiva tenha chegado
ao seu fim.
Por conseguinte, sequer poder-se-ia considerar
reiniciado o prazo prescricional de 2 anos em meio em relação
à pretensão dos eventuais beneficiários individuais.
Deste modo, por qualquer ângulo que se examine
a questão, tem-se que a pretensão executória da agravada não
se encontra prescrita. O presente agravo não merece ser
acolhido.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de
instrumento interposto pela FESP, de modo a manter a r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001096-04.2020.8.26.0000 -Voto no
16
decisão interlocutória, tal como lançada.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR